Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFESA OU RECURSO. INADMISSÍVEL. VALORAÇÃO DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 382, § 2°, do Código de Processo Civil, o procedimento autônomo de produção antecipada de prova, típico de jurisdição voluntária, restringe-se à prova requerida e a sua correspondente homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo.
2. O § 4° do artigo 382 do Código de Processo Civil inadmite defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
3. Em procedimento de produção antecipada de prova, não merece conhecimento o recurso de apelação interposto da sentença homologatória da prova pericial requerida, em que o recorrente limita-se a impugnar o conteúdo do laudo pericial homologado, para fazer prevalecer o contra laudo por ele produzido de forma unilateral.
4. Recurso não conhecido.